Tribunal: TJBA
Processo: 8076875-20.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076875-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação ajuizada por menor, representado por sua genitora, em face do Plano de Saúde do Servidor Público (PLANSERV) e do Estado da Bahia, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista. A 7ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência por entender que a matéria seria de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, que, por sua vez, suscitou o conflito por não vislumbrar situação de risco pessoal e social do menor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação que visa compelir o PLANSERV a custear tratamento de saúde para menor, se a Vara da Fazenda Pública ou a Vara da Infância e Juventude. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Infância e Juventude, embora absoluta, restringe-se às hipóteses em que crianças e adolescentes se encontram em situação de risco pessoal e social, conforme interpretação conjunta dos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Resolução nº 11/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 4. O caso concreto versa sobre relação de natureza contratual e administrativa entre o beneficiário de um plano de autogestão em saúde e a administração pública. A condição de menor do autor, devidamente representado por sua genitora, não desloca, por si só, a competência para a vara especializada, uma vez que não há alegação de situação de risco ou vulnerabilidade que se enquadre nas hipóteses do art. 98 do ECA. Trata-se de litígio envolvendo a Fazenda Pública Estadual, cuja competência é das Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 98, 148, 208, VII, e 209; Resolução nº 11, de 24 de julho de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.